Tribunal: STF
Processo: HC 68890
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
EMENTA: - PENAL. CRIME CONTINUADO. CÓDIGO PENAL, ART. 71.
I.- Para que ocorra a continuidade delitiva é necessário
que os delitos tenham sido praticados pelos agentes com a utilização
de ocasiões nascidas da situação primitiva, devendo existir, pois,
nexo de causalidade com relação à hora, lugar e circunstâncias.
II. - H.C. indeferido.